Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716055-42.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALEX PIRES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: MATEUS CARBONE ANANIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sucessão empresarial irregular. Inclusão de empresa sucessora no polo passivo. Responsabilidade integral. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a existência de sucessão empresarial fraudulenta e rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) Verificar se restou comprovada a sucessão empresarial irregular e se é cabível a inclusão da empresa sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença; (ii) Analisar a possibilidade de limitação da responsabilidade da empresa sucessora às cotas do sócio administrador. III. Razões de decidir 3. Caracterizada a sucessão empresarial irregular, pela continuidade da atividade econômica no mesmo endereço, pela administração da nova empresa por familiar do administrador da empresa originária e pela atuação direta do sócio da empresa sucessora na execução do contrato firmado com a credora, há que ser mantida hígida a decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, incluiu a sociedade empresária sucessora no polo passivo. IV. Dispositivo 4. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 941, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/5/2022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 50 do Código Civil, ao aplicar a responsabilização patrimonial da empresa recorrente com base em indícios frágeis, sem a efetiva demonstração de confusão patrimonial, abuso de personalidade ou desvio de finalidade, requisitos essenciais para o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica e responsabilização de terceiros; b) artigos 421 e 421-A, ambos do CC, sob o argumento de que foram desconsiderados a autonomia patrimonial da empresa recorrente e os princípios da boa-fé e da função social do contrato, afastando a segurança jurídica necessária às relações empresariais; c) artigo 1.003 do CC, porquanto atribuiu responsabilidade por obrigações pretéritas a empresa distinta, sem prova de sucessão formal ou transferência de passivos; d) artigo 525, §1o, incisos VI e VII, do CPC, asseverando que não houve demonstração inequívoca de fraude, sucessão formal ou desvio de finalidade, inviabilizando o redirecionamento da execução para empresa juridicamente distinta; e) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; f) artigo 373, inciso I, do CPC, defendendo que houve inversão indevida do ônus da prova, presumindo os fatos que deveriam ter sido efetivamente demonstrados pela parte recorrida, e atribuindo à recorrente o dever de comprovar a inexistência da sucessão empresarial e de vínculo jurídico com a executada original. Aponta divergência jurisprudencial em relação as teses descritas nas alíneas “c” e “d”, colacionando julgados de diversos tribunais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 50, 421 e 421-A, e 1.003, todos do CC; 373, inciso I, e 525, §1o, incisos VI e VII , ambos do CPC, bem como quanto aos invocados dissensos pretorianos, pois o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: No caso em exame, afiguram-se demonstrados os pressupostos para que se declare a sucessão irregular de empresas. Com efeito, a sociedade empresária sucessora exerce suas atividades no mesmo endereço em que era estabelecida a empresa executada originária. Somada a referida circunstância, verifica-se que a nova empresa é administrada pelo filho do coexecutado João Gonçalves Pires, que administrava a devedora originária. Não é só, como decidiu o MM. Juiz processante, Axexyley “atuou diretamente na prestação de serviços objeto do contrato entabulado entre a parte autora e a executada originária (“NGN Incorporadora e Serviços de Construção Civil LTDA”), sugerindo posição de verdadeiro preposto da pessoa jurídica mencionada”. Todas essas circunstâncias denotam a sucessão irregular de empresas, situação que autoriza a inclusão, no polo passivo do cumprimento de sentença, da sociedade empresária sucessora. Nesse sentido: ... Sequer viabiliza-se cogitar da limitação da responsabilidade pelo pagamento da dívida às cotas ostentadas pelo sócio Axexley Gonçalves Pires, por se tratar de responsabilização da sociedade empresária recorrente, fundamentada em sucessão empresarial fraudulenta. Nessa hipótese, a pessoa jurídica sucessora passa a responder pela integralidade da dívida, sendo despiciendo aferir quantos sócios a integram ou qual deles deu causa à dívida cujo pagamento é demandado. Nada há a reparar, portanto, na decisão recorrida. (ID 74441743). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023